Tribunal: TJSP
Processo: 1013771-23.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO - O r. ato judicial impugnado pela recurso de apelação não é sentença, porque (a) não decretou a extinção da execução, de forma total ou integral e (b) apenas e tão somente rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada agravante, determinando o prosseguimento da execução - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso dos autos, porque o oferecimento do recurso

Ementa:
PROCESSO - O r. ato judicial impugnado pela recurso de apelação não é sentença, porque (a) não decretou a extinção da execução, de forma total ou integral e (b) apenas e tão somente rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada agravante, determinando o prosseguimento da execução - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso dos autos, porque o oferecimento do recurso equivocado deu-se em situação de erro grosseiro, visto que ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível - Matéria de ordem pública deduzida em recurso somente pode ser apreciada, quando ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso no qual é suscitada
Recurso não conhecido.